Tribunal: STF
Processo: RE 285569
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Competência para
processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de membro do
Ministério Público Federal.
- Ambas as Turmas desta Corte (assim, nos RREE 141.209 e
187.725) têm entendido que, em se tratando de "habeas corpus" contra
ato de Promotor da Justiça Estadual, a competência para julgá-lo é
do Tribunal de Justiça por ser este competente para seu julgamento
quando acusado de crime comum ou de responsabilidade.  O fundamento
dessa jurisprudência - como salientado pelo eminente Ministro Néry
da Silveira no RE 187.725 - "foi sempre o de que da decisão do
habeas corpus pode resultar afirmação de prática de ilegalidade ou
de abuso de poder pela autoridade" e isso porque "ao se conceder o
habeas corpus, se se reconhecer, expressamente, que a autoridade
praticou ilegalidade, abuso de poder, em linha de princípio, poderá
configurar-se algum crime comum.  Dessa maneira, a mesma autoridade
que julgar o habeas corpus será a competente para o processo e
julgamento do crime comum, eventualmente, praticado pela autoridade
impetrada".
- No caso, em se tratando, como se trata, de habeas corpus
contra membro do Ministério Público Federal que atua junto a Juízo
de primeiro grau, e tendo em vista que, em virtude do disposto no
artigo 108, I, "a", da Constituição, compete aos Tribunais Regionais
Federais processar e julgar originariamente esses membros, a esses
Tribunais compete, também, por aplicação do mesmo fundamento, julgar
os habeas corpus impetrados contra essas autoridades.
Recurso extraordinário conhecido e provido.